Tribunal: TJES
Processo: 5015875-48.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015875-48.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RECORRIDO: EDUARDO LIMA DIAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015875-48.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIG
IT
AL,
SEMP TCL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A.

RECORRIDO: EDUARDO LIMA DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. PROBLEMA NÃO REPARADO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.642,55 a título de dano material e de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Quanto à falha narrada nos autos, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não cumpriu com o ônus probatório que lhe incumbia em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, CDC – inversão do ônus da prova
ope legis
), tendo o Recorrido logrado êxito em demonstrar as suas tentativas de reparar o produto viciado, sem sucesso, não obtendo solução efetiva em relação ao problema verificado na hipótese que, ressalte-se, ocorreu cerca de um ano e meio após a aquisição do bem (ou seja, ainda dentro do prazo de vida útil esperado do bem), de modo que concluo pela efetiva ocorrência de falha cuja responsabilidade recai sobre a Recorrente.

(4). Do exposto, compreendo que não merece quaisquer reparos a sentença objurgada, seja no que se refere à reparação material comandada (que observou os limites do prejuízo experimentado pelo consumidor), seja no tocante aos danos morais arbitrados na hipótese, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor (recusa de reparo de produto viciado, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa do problema – tratando-se de hipótese de dano moral presumido, nos termos do Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrente, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)